Tribunal: STF
Processo: RE 92819
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' DA
INDENIZAÇÃO - JUROS COMPENSATORIOS.
NEGA VIGENCIA AO ART. 26 DO DECRETO N. 3.365/41 A DECISÃO QUE DEIXA
DE ADOTAR A AVALIAÇÃO CONTEMPORANEA EM FAVOR DE OUTRA, FEITA EM
ÉPOCA PRETERITA, PARA IMÓVEIS VIZINHOS.
CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS
JUROS COMPENSATORIOS SÃO DEVIDOS A BASE DE 12% AO ANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.